Tribunal: TJDFT
Processo: 0747812-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0747812-06.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO MIRANDA DOS SANTOS, INALDO MIRANDA DA SILVA RECORRIDO: SERGIO MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS, IGOR HENRIQUE ANJOS MARQUES DOS SANTOS DECISÃO Com razão o recorrido, uma vez que a desistência do recurso não afasta a responsabilidade do recorrente pelo pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que o recurso foi interposto e mobilizou a atuação da parte adversa, aplicando-se o princípio da causalidade. Diante disso, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, por aplicação analógica da regra de sucumbência na fase recursal. Intime-se. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora